Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-57.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010028-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 542.570.509-34 (APELANTE), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR SILVA OLIVEIRA (APELANTE), ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 542.570.509-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - ABORDAGEM POLICIAL - MORTE - EXCLUDENTE DE ILICITUDE: ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - DEVER DE INDENIZAR: INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desincumbindo a parte requerente de produzir prova de que a conduta dos policiais militares quando da abordagem do cidadão suspeito de prática de crime contra vulnerável teria sido ilegal e/ou arbitrária e que não teriam agido amparados por excludente de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal), resta afastado o dever do indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE ADEMAR SILVA OLIVEIRA, representado por seu genitor ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização Civil por Danos Materiais nº 0010028-57.2019.8.11.0041 proposta em face ao Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido vindicado na exordial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões de recurso o apelante alega, em síntese, que “
a vítima ora espólio de Ademar Silva de Oliveira não praticou qualquer ação contra terceiros ou contra os policiais, apenas por ser jovem, doente mental e sem audição (apenas se comunicava por sinal); recebeu vós de prisão e vários tiros, que resultou em sua morte imediata”.

Aduz que
“a vítima não estava em qualquer comércio ou residência, apenas por ter o direito de ir e vir, em data de 07/01/2014, conforme consta do Inquérito Policial nº 018/2014, deslocava pela Avenida Monte Líbano, em direção à sua casa, no Bairro Bom Clima, nesta capital; quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo – submetralhadora ponto 40 (fls. 162/163, dos autos de inquérito, em poder do Sargento WALDEMIR DE CARVALHO)”.

Sustenta que
“na competente perícia realizada, demonstra que ao transitar pelo local, comprovou que a vítima não portava nenhum objeto ou arma branca em suas mãos ou cintura (fls. 83/84 - Laudo Pericial nº 2.12.2014.140053-01). No Laudo Pericial, no item 5.2.2. – Da dinâmica dos eventos. “Após análise perceptiva e contextual dos registros encaminhados é apresentada a provável dinâmica do evento, baseado nos elementos contidos no material perquirido descrito anteriormente na tabela 1., onde os horários utilizados são atrelados ao equipamento de CFTV, do qual foram capturados os vídeos”. Aproximadamente às 17h8minutos e 16 segundos do dia 07/01/2014.

Que
“no caso em comento, não há que se falar em engano justificável, haja vista a manifesta negligência do policial, com ato de culpa, sem qualquer reação por parte da ora vítima, que viveu como doente mental, teve a vida ceifada, sem nenhum motivo ou reação.”

Assim, assevera que
“são devidas as indenizações a título de danos materiais, nesta ação de processo nº 0010028-57.2019.8.11.0041, e indenização por danos morais, no processo nº 0027691-58.2015.8.11.0041 - PJe, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.”

Com essas considerações, requer
“a título de danos materiais, o valor de R$ 264.020,49 (duzentos e sessenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e nove centavos), e a título de danos morais, o valor equivalente a 600 (seiscentos) salários mínimos, importando à data da propositura da ação, o valor de R$ 472.800,00 (quatrocentos e setenta e dois mil, e oitocentos reais), totalizando o pedido de indenização no valor total de R$ 736.820,49 (setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 177952283.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais em face do Estado de Mato Grosso, na qual o recorrente alega que seu filho Ademar Silva de Oliveira, portador de deficiência mental, foi alvejado por um disparo de metralhadora efetuado pelo Sargento da Polícia Militar em abordagem policial, e que o agente público agiu com excesso de ação na abordagem, já que o seu filho não portava arma e que também não faria mal a ninguém tendo como base seu estado de saúde mental, ainda mais pelo fato de que o filho não ouvia.

Assim, o cerne da questão posta em juízo consiste em verificar se houve excesso na abordagem policial no dia dos fatos, até porque o recorrente atrela o ato praticado pelo Sargento da Polícia Militar à responsabilização do Estado de Mato Grosso, fundamentando no disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ocorre que as razões recursais não encontram respaldo na prova dos autos.

Isto porque, resta incontroverso que o policial que realizou a abordagem agiu sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, conforme decidido na Ação Penal n° 10027-45.2014.811.0042 que tramita na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, veja-se:

“(...) Os depoimentos acima mencionados guardam sintonia com a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, ocasião em que aduziu ter efetuado o disparo após a vítima ter desobedecido à ordem policial e ter pegado o que lhe parecia um cabo preto, o qual imaginou que poderia ser um revólver, quando em verdade era um facão.
No momento da abordagem policial, deparando-se com a iminente reação da vítima em levar sua mão para trás, fazendo menção de que sacaria algum armamento, para reagir à abordagem, agiu sobre a excludente da ilicitude, mormente quando sua viatura fora acionada com a denúncia de que a vítima portaria um revólver na cintura
. Conforme relatou em Juízo a testemunha Luciana Britto Oliveira Sol.
Com essas considerações, restando-se evidenciado que o acusado praticou um ato em legítima defesa, pois agiu com moderação ao atingi-lo com um tiro, buscando evitar injusta agressão eminente, para si e para outrem, agindo, todavia, sob o pálio da excludente de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.
Importa registrar que “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. Diante da confissão aliada às circunstâncias da ação policial em legitima defesa devidamente comprovadas nos autos, a absolvição sumária do acusado é a medida que se impõe, conforme estabelecido no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.(...)

Da dinâmica dos fatos narrados na ação penal não se verifica qualquer abuso ou eventual erro na execução da operação policial. Tem-se, no entanto, o infeliz desfecho (morte) que, dada vênia, causado em razão da vítima, no momento da abordagem, levar sua mão para trás, fazendo menção de que sacaria algum armamento.

Além disso, tenho, pois, que não há prova de que houve algum excesso, arbitrariedade, negligência, enfim, qualquer conduta que pudesse ensejar a responsabilidade do agente estatal.

Por outro lado, a tese do estado encontra respaldo na prova dos autos, convergindo para a conclusão de que o policial militar agiu amparado por excludente de responsabilidade civil (estrito cumprimento do dever legal - quiçá em legítima defesa).

Assim, considerando que nenhuma das alegações do apelante foi comprovada nos autos, não se desincumbindo de seu ônus probatório e que as provas produzidas são contrárias à versão dos fatos por ela narrado, a sentença deve ser mantida.

Na mesma orientação, a jurisprudência do egrégio Tribunal Mineiro:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ART.37, §6º, DO CPC - DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR - REAÇÃO A ABORDAGEM POLICIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - SENTENÇA REFORMADA. 1) A Escritura Pública de Declaração de União Estável faz prova do vínculo que existiu entre a autora e o de cujos, não se desincumbindo o Estado de seu ônus probatório, nos termos do art. 333, II, do CPC, por ter se limitado a afirmar a existência de execução de alimentos aduzida por ela contra o falecido, sem, contudo, fazer prova de tal alegação. 2) Conforme já reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1251993/PR, submetido ao rito dos "recursos repetitivos" (art.543-C, CPC), o Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, deve prevalecer sobre disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. 3) Embora o Estado de Minas Gerais responda objetivamente pelos danos morais advindos de disparo de arma de fogo efetuado por Policial Militar, tal responsabilidade é excluída no caso de se comprovar culpa exclusiva da vítima. 4) Preliminar afastada. Prejudicial rejeitada. Sentença reformada, em reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.11.124566-8/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2015, publicação da súmula em 09/06/2015)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DEFERIDO. LEI Nº. 1.060/50. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a Teoria do Risco Administrativo, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, o ente público se exime da responsabilidade pelo acidente se comprovada a culpa exclusiva da vítima, não havendo falar, nestes casos, em dever de indenizar. 2. Nos termos do disposto na Lei nº. 1.060/50, presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, a concessão do benefício é medida que se impõe. 3. Dar parcial provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.534793-6/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2014, publicação da súmula em 09/04/2014)

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ADMINISTRATIVO - TENTATIVA DE FUGA DE PRESOS - PRÁTICA DE ATOS VIOLENTOS CONTRA POLICIAL CIVIL - LEGÍTIMA DEFESA - CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MORTE DO DETENTO E DO POLICIAL CIVIL - ELEMENTOS ELISIVOS DO DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1 - Diante da prova dos autos no sentido de que a morte do detento somente ocorreu após o mesmo ter dado início ao seu plano de fuga, gerando uma rebelião na cadeia pública na qual se encontrava recluso, tendo em virtude de tais fatos ocorrido troca de disparos de arma de fogo entre os fugitivos e policiais, inexistente o nexo de causalidade entre fato danoso e o alegado ato omissivo ou comissivo do réu, impõe-se improcedência do pleito indenizatório. 2 - Recurso não provido. (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0105.05.169979-8/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDGARD PENNA AMORIM - Data da Publicação: 08/05/2009)

Ressalte-se, por fim, que seja por culpa da vítima ou por ter agido em estrito cumprimento de dever legal, certo é que a conduta dos policiais foi amparada por excludente de ilicitude, afastando a indenização pretendida.

Por tudo isso, portanto, estou em que não se fazem presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do apelado [conduta, dano e nexo causal entre eles, além da culpa (desnecessária no caso) dos agentes], não havendo, pois, o dever de indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024